Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704076-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA, FRANCISCO NILO GONSALVES JUNIOR, CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de manutenção de posse, ratificou a liminar anteriormente concedida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em favor do agravado Wagner Vinicius de Oliveira Miranda, determinando sua permanência na posse do imóvel localizado na Quadra 10, Chácara 33, Condomínio Village Alvorada, Lago Sul/DF, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ato de turbação, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor, desde 19 de setembro de 2016, detém a posse do imóvel em questão e que o alambrado verde que circundava o imóvel foi retirado, evidenciando a lesão à sua posse e o risco de que o réu venha a praticar outros atos de turbação ou esbulho possessório. O contexto probante também evidencia que o ato transgressor data de menos de ano e dia (abril de 2024).” (ID 222532068, processo de origem no 0719177-94.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a agravante alega que o imóvel objeto da controvérsia é bem público de propriedade da Terracap, registrado sob a Matrícula no 56.908 do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustenta que o agravado não possui qualquer título jurídico válido que comprove posse legítima do terreno, apresentando apenas um instrumento particular de cessão de direitos não assinado e celebrado com terceiros que não são os proprietários do bem. Afirma que a área em questão não está incluída no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) como passível de regularização fundiária, o que impede qualquer expectativa legítima de posse ou propriedade por parte do agravado. Ressalta que, para a ocupação de imóveis públicos, é necessária concessão, permissão ou autorização expressa da Terracap, o que inexiste no caso. Pontua que o agravado promoveu ocupação irregular da área pública, instalando cercas e containers sem autorização, o que caracteriza turbação e esbulho possessório contra a Terracap. Alega que as operações de fiscalização realizadas pelo DF Legal desconstituíram as benfeitorias irregulares, confirmando a natureza ilícita da ocupação. Pondera que a decisão agravada desconsidera a presunção de veracidade dos registros públicos e contraria o entendimento consolidado no STJ e TJDFT, segundo o qual a ocupação de bens públicos configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão liminar e manter a Terracap na posse do imóvel até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade da posse do agravado e a confirmação da posse pública exercida pela Terracap. Preparo devidamente recolhido. É a síntese do que importa. Preparo recolhido (id. no 68542897). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, nos autos de ação de manutenção de posse, deferiu liminar em favor do agravado, assegurando-lhe a permanência na posse de imóvel localizado na Quadra 10, Chácara 33, Condomínio Village Alvorada, Lago Sul/DF, sob a justificativa de que este detém a posse do bem desde 2016 e sofreu turbação recente, caracterizada pela retirada do alambrado que cercava o imóvel. A agravante, Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, contesta o acerto da decisão, alegando que o imóvel em questão é bem público, registrado sob a Matrícula no 56.908 do 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal, e que o agravado não possui qualquer título jurídico que legitime sua posse. Ressalta que a ocupação foi realizada de forma irregular, sem concessão ou autorização da Terracap, e que o agravado instalou cercas e containers em área pública, caracterizando esbulho possessório. Merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Sobre a temática, é certo que, nos termos do art. 183 da Constituição Federal, a proteção possessória não se aplica a imóveis públicos. O art. 1.228, § 4o do Código Civil e o art. 102 do Código de Processo Civil reforçam que bens públicos são impenhoráveis, inalienáveis e insuscetíveis de usucapião, sendo vedada a ocupação irregular de tais áreas, ainda que o ocupante alegue posse mansa e pacífica. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que a posse precária de bem público não enseja proteção possessória. O Recurso Especial 1.200.327/DF e o AgInt no AREsp 1.655.468/SP consolidaram o entendimento de que a administração pública pode retomar a posse de seus bens a qualquer tempo, sem necessidade de ação judicial, salvo em casos de concessão ou autorização formalmente outorgada. No caso em apreço, é de ressaltar que o agravado não apresentou qualquer documento que comprove a titularidade ou autorização para ocupação do imóvel. O único instrumento trazido aos autos é um contrato particular de cessão de direitos não assinado (ID 196921247), celebrado com terceiros que não detêm qualquer vínculo com a Terracap. Além disso, a área em questão não está incluída no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) como passível de regularização fundiária, o que reforça a ausência de expectativa legítima de posse por parte do agravado. As operações de fiscalização realizadas pelo DF Legal confirmaram a ocupação irregular e promoveram a retirada das benfeitorias instaladas sem autorização, o que não caracteriza turbação da posse do agravado, mas sim o exercício do poder de polícia da administração pública. Adicionalmente, a Terracap apresentou documentação robusta que comprova a natureza pública do imóvel. O croqui da área e o laudo de situação fundiária (ID 216624750) evidenciam que o terreno está agasalhado pela Matrícula no 56.908 do 2o RI/DF (ID 225263231), o que confere à Terracap a titularidade legítima do bem, conforme estabelecem os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. A vistoria realizada pela Terracap em 22/01/2025 (ID 225263230) comprovou que o agravado não exerce posse efetiva sobre o imóvel, que se encontra livre e desocupado. As fotografias anexadas ao recurso demonstram a ausência de qualquer ocupação física pelo agravado, enfraquecendo ainda mais sua alegação de posse mansa e pacífica. De mais a mais, o agravado tenta justificar sua ocupação com base no Termo de Compromisso no 40/2022, que trata apenas de uma expectativa de direito, visto que a área não está contemplada no PDOT para fins de regularização. Além disso, o agravado tentou instalar um container metálico verde na área, sem qualquer autorização formal, o que caracteriza nova tentativa de ocupação irregular. Somado a isso, o síndico do condomínio inserido na região declarou que o lote ocupado pelo agravado pertence à Chácara Casa Blanca, uma Área de Preservação Permanente (APP), de propriedade da Terracap. O síndico também confirmou que a retirada do alambrado foi realizada durante operação do DF Legal, e que o condomínio precisou solicitar autorização ao IBRAM para realizar serviços de limpeza na área, reforçando que o terreno pertence à Terracap. Por fim, o fato de haver outras moradias na região não implica na legalidade da posse exercida pelo agravado, pois há questões ambientais e fundiárias que necessitam ser analisadas pelo Distrito Federal e não podem ser confundidas com o direito à posse individual. Desse modo, diante da documentação apresentada e da ausência de título jurídico por parte do agravado, corrobora-se o entendimento de que não há fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada na decisão agravada. A ocupação de bem público, sem autorização expressa, configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, nos termos da Súmula 619 do STJ. Assim, deve ser deferida a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da liminar concedida ao agravado, assegurando à Terracap a posse do imóvel até o julgamento final do presente recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, a fim de manter a Terracap na posse do imóvel até o julgamento final do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator